Tribunal: TJES
Processo: 5000230-03.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-03.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: DULCINEI TINOCO FRAGA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes.

2.
Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente.

3
.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

4
.
Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça.

5
.

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise como segue.

Na origem,
DULCINEI TINOCO FRAGA

ajuizou Ação Indenizatória e Declaratória de Inexigibilidade de Débito em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
postulando, liminarmente, que fosse imposta a requerida a obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a confirmação da medida liminar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A fundamentar seus pleitos, afirma que, em ação anterior, tombada sob o nº 0000241-88.2020.8.08.0000, a empresa requerida já havia sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de ter promovido a negativação indevida do nome da autora.

Em que pese a condenação pretéria, alega a parte autora ter sido novamente surpreendida por outros 12 registros de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e nos cartórios do 1º, 2º e 3º Ofício, razão pela qual formulou novos pedidos de declaração de inexistência do débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar a concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso de apelação (id 8167819), por meio do qual sustenta, em síntese, que
(1)
inexiste dano moral a ser indenizado, tratando o presente caso tão somente de um mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras;
(2)
o valor fixado a título de indenização por danos morais não se mostra razoável e promove o enriquecimento ilícito da parte autora, ora apelada;
(3)
a concessionária atuou dentro dos parâmetros legais para cobrança dos débitos.

Já
DULCINEI TINOCO FRAGA
, em sede de recurso adesivo, pleiteia (id 8167824) a majoração do quantum indenizatório, ao argumento de que, em processo anterior, tombado sob o nº 0000241-88.2020.8.08.0061, a requerida foi condenada pelos mesmos atos ilícitos ao pagamento de indenização no mesmo valor e, ainda assim, veio a reiterar a conduta irregular. Sendo assim, entende que o valor não cumpre seu caráter pedagógico.

Pois bem. Enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, a EDP realiza atividade por delegação do Estado. Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da CF, ao dispor que “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Ademais, nada obstante a edição, também, da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, apelante e apelada enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2º e 3º do referido diploma e tal entendimento é, há muito, sedimentado no STJ (
STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17
) e neste eg. TJES (
a título de exemplo:
Apelação Cível nº 0020141-76.2017.8.08.0024 - Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível - Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Data de Julgamento: 10/09/2019. Data da Publicação no Diário: 19/09/2019
e
Agravo de Instrumento nº 0002111-44.2019.8.08.0049 - Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível - Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020
).

Postas estas premissas, verifica-se que, no caso em comento, a parte autora apresentou a relação de 12 títulos protestados e a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débitos que, conforme narra, não encontram amparo em qualquer relação contratual.

Em que pese tenha alegado, em sede de defesa, que a negativação se deu por inadimplemento contratual, já que a autora teria firmado contrato de prestação de serviço e seria titular da intalação nº 160241791,
a concessionária deixou de colacionar aos autos o contrato assinado ou outro documento capaz de comprovar os fatos alegados
, limitando-se a apresentar, no corpo da peça defensiva, registros de telas sistêmicas.

Neste ponto, registro que este eg. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as telas de sistema interno constituem prova produzida de forma unilateral e, portanto, sem força probatória.

Cabe trazer a lume, a título de exemplo, a conclusão alcançada pela c. Primeira Câmara Cível em caso semelhante:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator:José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018). 3.
Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.
4.
Por se tratar de relação de natureza consumerista, “Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (AC 5003495-89.2021.8.08.0047, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 26/07/2023).

Não tendo sido comprovada a regularidade do débito, correta a r. sentença ao declarar a inexistência da dívida impugnada.

Com efeito, a ilegítima negativação do nome da parte autora e as consequências advindas de tal ato constituem evidente dano moral, que este e. TJES, inclusive, reconhece como dano
in re ipsa
, como se depreende das ementas de julgamento que seguem, constantes também de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4.
A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa”
(AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA). 5.
Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes.
Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Observa-se que a apelada teve seu nome negativado de forma indevida, eis que restou comprovado nos autos que não contratou os serviços da apelante e ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
. 2. Uma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela. 3.
Preserva-se o valor fixado de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o parâmetro jurisprudencial estar de acordo com o caso em análise, bem como repeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0023210-10.2018.8.08.0048, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023)

APELAÇÕES – RECURSO DO RÉU - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RÉU DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA – ASTREINTES CABÍVEIS – ARBITRADAS EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE MANEIRA PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A LIDE – RECURSO DA AUTORA – JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Do recurso do réu: Compulsando os autos, nota-se que a autora logrou comprovar o apontamento levado a efeito pelo requerido, conforme documento de fl. 19 e 22, e depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento. Na espécie, a parte autora não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do apontamento relacionado, cabendo ao ex adverso comprovar efetivamente a ocorrência deste. 2. O Banco demandado não colacionou ao álbum processual qualquer documento apto a demonstrar a higidez dos títulos que afirma existirem. Em verdade, sequer as duplicatas foram colacionadas aos autos e a negativação não está relacionada a nenhum protesto, não havendo sequer indícios da existência da relação jurídica que teria ensejado a negativação do nome da autora, sendo lídimo, assim, presumir a inexistência da referida dívida. 3. O banco apelante/apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade da cobrança efetuada e, via de consequência, a regularidade do apontamento, de modo que à míngua de provas colacionadas aos autos por ele, é possível concluir que a inclusão do nome da autora no cadastro de maus pagadores foi indevida, procedendo a apelante com irregularidade, prejudicando direito alheio. 4. Em relação as astreintes, é plenamente possível a sua aplicação, uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela. Em relação ao pedido alternativo de minoração do importe fixado a título de astreinte, o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, afigura-se razoável e proporcional, não merecendo assim, a redução. 5.
A negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos

6. Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se revela exorbitante, sendo que
a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se afigura mais adequado e em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. No que pertine aos honorários sucumbenciais, considerando os critérios dispostos na norma processual, em especial o tempo exigido para o serviço, tratando-se de processo que tramita desde o ano de 2007, no qual fora realizada audiência de instrução, reputa-se correta a verba honorária arbitrada na sentença guerreada no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, salientando-se que já haverá a minoração do valor a ser pago em razão da quantia relativa aos danos morais já ter sido diminuída. 8. Do recurso da autora: trata-se o caso dos autos de responsabilidade civil extracontratual, de modo que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, devem incidir a partir da data do evento danoso, devendo ser reformada a sentença neste ponto, porquanto em desconformidade com o enunciado da Súmula mencionada: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” No caso, a recorrente demonstra a data do evento danoso no documento de fl. 19, datado de 01/06/2007, que comprova o lançamento do apontamento. 7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0026364-61.2007.8.08.0035, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais deve pautar-se pela extensão do dano.

Ainda quanto ao valor fixado, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça recomenda a razoabilidade como condutora da decisão do juiz. O Colendo Tribunal vem, em muitos casos, negando-se a alterar o valor da indenização, por entender que “
fixado o valor da indenização dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal, devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem
” (STJ - AGA 470538/SC - Rel. Min. Castro Filho - DJ. 24.11.2003).

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias
1
destaca que a:

“valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Isto posto e considerando a situação fática dos autos – já aqui explicitada -, observo que, em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça manteve o valor fixado a título de indenização por danos morais em montante próximo a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme constatado nas ementas colacionadas acima.

Assim, em que pese a irresignação da parte autora em relação ao
quantum
indenizatório, considero adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportado pela concessionária apelante, porquanto condizente com a jurisprudência referente ao tema e às peculiaridades do caso em análise.

Não merece reforma, pois a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.